Tribunal: TJDFT
Processo: 0745052-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DE ALIMENTANDA MENOR IMPÚBERE. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO PELA INFANTE. PATROCÍNIO. MANDATÁRIO. RENÚNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. APURAÇÃO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA SANAR VÍCIO MEDIANTE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR VIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. REALIZAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REPRESENTANTE LEGAL E ALIMENTANDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. ATUALIZAÇÃO EM JUÍZO. INÉRCIA. DEVERES ANEXOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA COOPERAÇÃO MÚTUA E DA INFORMAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. PRESUNÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DA INTIMAÇÃO. REGRA ORIGINÁRIA DO ESTATUTO PROCESSUAL (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). FLUIÇÃO DO PRAZO. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.
1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, as partes devem ser obrigatoriamente representadas por advogados, e, de seu turno, os patronos devem estar municiados com poderes originários dos patrocinados para que possam exercer legitimamente os poderes inerente ao mandato judicial, materializando-se a outorga por intermédio da exibição do correspondente instrumento de mandato, conforme o regramento inserto no artigo 104 do estatuto processual e reprisado pelo artigo 5o do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), consubstanciando a satisfação dessas exigências pressupostos processuais inarredáveis.
2. Aliadas à relevância do patrocínio judicial e à regularidade formal que é exigida para seu regular exercício, o legislador processual, privilegiando o princípio da instrumentalidade das formas, o direito subjetivo de ação que é resguardado a todos e o objetivo teleológico do processo, que é se traduzir em instrumento para resolução dos conflitos de interesses derivados das relações intersubjetivas e preservação da paz social, encadeara a regra segundo a qual, detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser-lhe assegurada oportunidade para que seja a deficiência suprida antes de irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
3. Apreendida a irregularidade na representação processual da parte recorrente posteriormente à interposição de recurso devidamente aparelhado, traduzida pela subsequente formalização da renúncia de seu patrocínio pelo causídico que havia sido devidamente constituído e a assistia, a determinação que lhe fora endereçada, mediante asseguração de prazo para sanear o vício que afetara a sua assistência processual, desponta como medida imperativa, notadamente porque volvida tão somente à condução do fluxo procedimental de acordo com o legalmente emoldurado e à conferência de segurança à relação jurídico-processual, e não ao engendramento de óbices para a deflagração e resolução da lide devolvida a reexame.
4. O direcionamento de mandados de intimação ao endereço fornecido pela parte no processo, conquanto devolvidos sob o fundamento de mudança ou desconhecimento de quem seja, induz à presunção de que a medida se aperfeiçoara, reputando-se legítima e eficaz para o fim almejado e irradiando os efeitos que lhe são pertinentes, porquanto, na expressão dos princípios anexos da boa-fé e cooperação processuais – que encontram respaldo legal – , competia-lhe participar a mudança de fato havida no trânsito processual, de modo que, descumprida a obrigação de atualizar seu endereço, consideram-se plenamente eficazes as comunicações direcionadas ao domicílio que assinalara inicialmente (CPC, arts. 77, V, e 274, parágrafo único).
5. Persistindo a irregularidade na representação processual da parte que, a despeito de presumidamente cientificada acerca da oportunidade que lhe fora conferida de consubstanciar o saneamento do vício no ambiente recursal, mantivera-se inerte, o recurso que aviara em face do provimento que lhe não lhe fora integralmente favorável não ressoa passível de ser conhecido por restar desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade
6. Apelação não conhecida. Unânime.